Tribunal: TJDFT
Processo: 0704496-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0704496-88.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: NRB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AGRAVADO: JOAO PEREIRA BRAGA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por NRB Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda. contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, nos autos do cumprimento de sentença no 0714115-90.2022.8.07.0018, movido por João Pereira Braga em face da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil – NOVACAP. A agravante, inconformada com a decisão que rejeitou sua impugnação ao cumprimento de sentença, mantendo o agravado no polo ativo da execução, alega que, como cessionária dos direitos sobre a fração ideal do imóvel, faz jus aos valores indenizatórios oriundos da ação de desapropriação indireta, tendo em vista que adquiriu do agravado os direitos patrimoniais sobre o bem e eventuais indenizações dele decorrentes. Afirma que a decisão recorrida desconsiderou a amplitude da cessão de direitos firmada por meio de escritura pública de compra e venda, que, segundo sustenta, excluiu apenas os direitos indenizatórios relacionados à ação movida contra a TERRACAP, sem qualquer ressalva quanto aos créditos exequendos no presente cumprimento de sentença. A decisão impugnada rejeitou a impugnação da agravante, sob o fundamento de que não houve transferência expressa dos direitos indenizatórios referentes à desapropriação promovida pela NOVACAP, mantendo, assim, o agravado como único titular do crédito. Reconheceu, ainda, a existência de litigância de má-fé por parte da agravante, condenando-a ao pagamento de multa correspondente a 9,9% sobre o valor da causa, ao entender que sua conduta processual caracterizou tentativa indevida de alteração do polo ativo da execução, sem fundamento jurídico plausível. No bojo da peça inaugural do recurso, a agravante sustenta que a rejeição da impugnação lhe causa grave prejuízo, uma vez que, caso os valores sejam pagos ao agravado antes do julgamento definitivo do agravo de instrumento, dificilmente conseguirá reaver as quantias, mesmo que tenha seu direito reconhecido ao final da demanda. Argumenta que a concessão do efeito suspensivo é essencial para resguardar seu direito patrimonial e evitar o risco de irreversibilidade da execução, pois o levantamento indevido dos valores tornaria inócua qualquer decisão posterior favorável à recorrente. Pugna, ao final, pela concessão de efeito suspensivo ao recurso para impedir o levantamento dos valores pelo agravado até o julgamento definitivo do agravo de instrumento e, ainda, a suspensão da exigibilidade da multa por litigância de má-fé, sob o argumento de que não houve conduta dolosa ou abusiva de sua parte, mas mera divergência de interpretação contratual. É a síntese do necessário. Decido. A concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento demanda a presença dos requisitos da tutela de urgência, conforme preceitua o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, conjugado com o artigo 300 do mesmo diploma legal. Para tanto, deve restar demonstrada a probabilidade do direito invocado e o risco de dano grave e irreparável decorrente da manutenção da decisão recorrida até o julgamento definitivo do recurso. Não merece acolhimento a antecipação de tutela recursal deduzida pela empresa NRB Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda. Como se observa na Escritura Pública de Compra e Venda lavrada no dia 18/04/2016, e firmada pelo exequente, JOÃO PEREIRA BRAGA e OASSEH-DF, perante o 1o Ofício de Notas e Protesto - Cartório JK, a transação relativa a fração ideal do imóvel registrado na Matrícula no 42.569, perante o 5o CRI/DF, ressalvou em sua cláusula quinta o direito ou indenização advindo de eventual procedência nos autos de no 2004.01.1.011147-8 (Pje de no 0040699-77.2004.8.07.0016), tendo a impugnante declarado ciência do processo de desapropriação e renunciado em favor da alienante eventuais direitos creditícios dele decorrentes. Logo, neste momento processual de cognição sumária, afastam-se não dúvidas de que a transação ressalvou eventuais direitos ou indenizações decorrentes de futuro êxito na demanda de desapropriação. Portanto, como o contrato faz lei entre as partes, seu conteúdo há que ser preservado, até porque é livre o direito de contratar e os contraentes atraem para si o dever de observar os princípios de probidade e da boa-fé, conforme inteligência contida nos artigos 421 e 422, ambos do Código Civil. Desta forma, rejeito o pedido apresentado por NRB Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda, e mantenho a exequente no polo ativo dessa demanda conforme indicado. Relativamente ao pedido de aplicação de multa por litigância de má-fé, dada a clareza no conteúdo da escritura pública de compra e venda relacionada no id 178870795, tenho como por hora que preenchidos os requisitos autorizadores estabelecidos no art. 80 do Código de Processo Civil. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Ao agravado para contrarrazões. Após, ao Ministério Público para se manifestar nos autos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 13 de fevereiro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator